Tribunal: TJMT
Processo: 0001764-10.2015.8.11.0003
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001764-10.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0007-20 (APELANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (REPRESENTANTE), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR PERDA DO OBJETO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DO EMBARGADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Pelo Princípio da Causalidade, quem deu causa à demanda ou ao incidente processual deve responder pelos honorários advocatícios.

2. Se a Fazenda Pública deu margem aos Embargos à Execução, por ter requerido o bloqueio de valores quando o executivo fiscal se encontrava suspenso, deve suportar o ônus da sucumbência.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GUIMARÃES AGRICOLA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0001764-10.2015.811.0003, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que, diante da perda do objeto, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a parte Executada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a parte Apelante defende, em síntese, que quem deu a causa aos Embargos à Execução foi o ente estadual, que realizou a penhora indevida e posteriormente reconheceu o erro cometido, requerendo a baixa da penhora, ou seja, reconhecendo expressamente o pedido da parte Embargante, cujo pedido foi exclusivamente para a baixa da penhora em razão do processo de compensação tributária.

Aponta que o ente estadual não poderia ter requerido a penhora nas contas bancárias da Executada/Embargante, posto que os autos estavam suspensos em decorrência do processo de compensação tributária que se deu por meio do parcelamento.

Afirma que os Embargos à Execução somente existiu em razão da penhora indevida.

Indica que o pedido de levantamento da penhora, realizado pelo ente estadual, fora protocolado 20 (vinte) meses após a distribuição dos Embargos à Execução.

Afiança que pelo Princípio da Causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes.

De outro lado, pleiteia o afastamento dos honorários advocatícios, visto que não há vencedor e nem vencido, portanto não há fixação de honorários de sucumbência, nos termos do Art. 85, do CPC.

Ainda, indica que os honorários advocatícios já foram embutidos no processo de compensação.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, para inverter o ônus da sucumbência, condenando o ente estadual ao pagamento dos honorários advocatícios ou, alternativamente, afastar a condenação dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. [id. 73885967]

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,

que, diante da perda do objeto, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a parte Executada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

In casu
, o Juízo de origem, na data de 23/01/2018, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com a seguinte fundamentação e parte dispositiva:

“Desta maneira, a carência das condições da ação pode ser configurada pela falta de interesse de agir, o que particularmente se observa no presente caso, vez que a pretensão ora guerreada, qual seja, a desconstituição da penhora realizada nos autos da execução fiscal em apenso, código 330883, já fora realizada.

Conforme verifica-se dos autos em apenso, o bloqueio realizado em 23 de junho de 2016, em conta bancária pertencente à parte embargante, fora desconstituído após a apresentação de pedido de suspensão da execução, em 08 de outubro de 2014, o que se observa do recibo de protocolamento de ordem judicial, as fls. 325/325v, do processo de execução.

Corroborando, a certidão de fls. 67 informa que os valores já foram desbloqueados, de acordo com informação da própria conta única. Desta forma, resta prejudicado o objeto dos presentes embargos, pelo que merece o feito ser devidamente extinto.

3. Dispositivo

Diante do exposto, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do novo Código de Processo Civil, diante da perda do objeto.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais remanescentes.” [id. 73885498]

Ato contínuo, o ente estadual opôs Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos, eis que tempestivos e OS ACOLHO, para o fim de RECONHECER A OMISSÃO e, por conseguinte condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado de Mato Grosso, ora embargante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.” [id. 73885959]

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da controvérsia recursal reside na responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios.

Com efeito, cediço que pelo Princípio da Causalidade, quem deu causa à demanda ou ao incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

No presente caso, a parte Embargante/Apelante opôs Embargos à Execução Fiscal, visando desconstituir a penhora
Bacenjud
, sob o argumento de que os autos estavam suspensos em decorrência do processo de compensação tributária que se deu por meio do parcelamento.

Posteriormente, na Execução Fiscal em apenso, a Fazenda Pública Estadual requereu a suspensão do andamento do feito pelo prazo de 01 (um) ano, para aguardar o processamento do processo de compensação (id. 73885504 – pág. 10 e 11), bem como requereu o desbloqueio de valores em nome da parte Executada.

A solicitação foi atendida, conforme certificado em id. 73885490, com a consequente perda do objeto dos Embargos à Execução reconhecida pelo Juízo de origem ao id. 73885499.

Desse modo, a meu ver quem deu causa aos Embargos à Execução foi a Fazenda Pública Estadual que requereu o bloqueio nas contas da parte Executada/Embargante quando a Execução Fiscal estava suspensa em decorrência do processo de compensação tributária por meio de parcelamento.

Nesse sentido,
“a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que, na hipótese de extinção do feito por perda de objeto decorrente de fato superveniente, a verba honorária deve ser arbitrada observando o princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária á parte que deu causa a instauração do processo ou do incidente processual”
(REsp 1262419 / RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 13/06/2012).

A propósito, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça em situações análogas:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DECISÃO QUE ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

A parte que deu causa à instauração de processo judicial deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais, em razão do princípio da sucumbência e da causalidade.

(...)

(N.U 0004060-52.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022) [destaquei]

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PETIÇÃO DO EXECUTADO SOLICITANDO A EXTINÇÃO EM RAZÃO DA LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1003324-50.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022) [destaquei]

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para inverter o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022